Tribunal: TJES
Processo: 0010655-77.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010655-77.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DIENARO DANIEL AGRIZZI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS ABUSIVAS. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por DIENARO DANIEL AGRIZZI, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação de bens e do seguro de proteção financeira, determinando a restituição simples dos valores e distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se é válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem diante da ausência de comprovação da prestação do serviço;
(ii) estabelecer a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, à luz da vedação à venda casada;
(iii) definir se houve sucumbência mínima por parte do Apelante, com vistas à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação de bem só é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ no Tema 958. No caso concreto, o Banco não demonstrou que o serviço foi efetivamente prestado, motivo pelo qual a cláusula contratual foi considerada abusiva.

A imposição do seguro de proteção financeira, sem opção real de contratação livre e consciente pelo consumidor, configura prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme fixado pelo STJ no Tema 972. No caso, o seguro foi incluído de forma compulsória, o que enseja a declaração de abusividade da cobrança.

Não se verifica sucumbência mínima do Apelante, já que os pedidos julgados procedentes referem-se a parcelas expressivas do contrato, não podendo ser consideradas irrelevantes frente ao total da demanda.

O princípio do pacta sunt servanda cede diante da constatação de cláusulas abusivas em contratos de consumo, autorizando a revisão judicial nos termos do art. 6º, V, do CDC e do art. 51 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação de bem é abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

A inclusão compulsória de seguro de proteção financeira no contrato bancário configura venda casada, sendo, portanto, ilícita.

A sucumbência mínima deve ser afastada quando os pedidos acolhidos representarem parcela relevante da pretensão autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 85, §14, e 86, parágrafo único; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018.

STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019.

TJES, AC nº 0024659-13.2012.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2024.

TJES, AI nº 0000454-55.2017.8.08.0011, Rel. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 4ª Câmara Cível, j. 10.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010655-77.2015.8.08.0011

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADO
: DIENARO DANIEL AGRIZZI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A em razão da sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por DIENARO DANIEL AGRIZZI, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar como abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bens e do seguro de proteção financeira, condenando o Requerido à restituição dos valores de forma simples e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.

A sentença recorrida
(1)
reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, prevista na cláusula '3.15.4' da cédula de crédito bancário nº 36807036/61628010-3 e item 'D.2' da tabela “CET - Custo efetivo total e condições específicas do(a) contrato/cédula de crédito bancário sob o fundamento de que, embora devidamente pactuada e não se mostrar excessivamente onerosa, não foi comprovada a efetiva prestação de referido serviço de terceiro, conforme orientação do REsp nº 1.578.553/SP (Tema nº 958),
(2)
condenou o Banco/Apelante a restituir de forma simples os valores cobrados a título de tarifa de avaliação de bens, bem como do seguro de proteção financeira declarado ilegal pelo acórdão proferido no AI nº 0000454.55.2017.8.08.0011, interposto em razão de decisão parcial de mérito e (3) fez a distribuição dos ônus da sucumbência.

Os contratos celebrados entre as partes devem ser respeitados, em virtude do princípio do
pacta sunt servanda
(acordos devem ser mantidos).

Contudo, havendo abusividade de cláusulas contratuais o Poder Judiciário, poderá declará-las nulas em seus efeitos, consoante o artigo 51 do CDC.

Registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

No que se refere à cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem", o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.

Inexistindo prova da efetiva prestação do serviço, a alegação de regularidade da cobrança não merece prosperar. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e determinar a restituição de valores referentes à
"Tarifa de Avaliação do Bem"
, "Serviço de Terceiro", "Taxa de Registro do Contrato" e à cobrança de multa cumulada com comissão de permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem"; (ii) estabelecer a legalidade da "Taxa de Registro do Contrato"; e (iii) verificar se a cobrança por "Serviços de Terceiro" é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" depende da efetiva prestação do serviço de avaliação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 958). No caso, não há provas nos autos de que a avaliação foi realizada, sendo mantida a decisão que reconheceu sua abusividade.
4. Quanto à "Taxa de Registro do Contrato", a sua validade também depende da comprovação de que o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado. Não havendo tal comprovação, mantém-se a abusividade da cobrança. 5. A cobrança pela "Tarifa de Serviços de Terceiro" exige a especificação dos serviços efetivamente prestados, o que não ocorreu no caso em questão, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. Assim, é confirmada a abusividade da tarifa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cobrança de "Tarifa de Avaliação do Bem", “Tarifa de Registro de Contrato” e “Tarifa de Serviços de Terceiros” quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.040; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 28.11.2018; TJES, AC nº 0008789-54.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 11.10.2023 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012895-05.2012.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ. ARTIGO 85, §14º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1.
É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem e o pagamento de serviços de terceiros (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553),
reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado
. 2. A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º. 3. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037518-61.2012.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1 – Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. 2 –
No caso dos autos, além de não constar da avença especificação do serviço a ser efetivamente prestado como “serviços de terceiros”, não existe nos autos evidência de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes, denotando o acerto da sentença ao reconhecer a ilegalidade na cobrança e condenar o recorrente a devolver os valores pagos a tal título de forma simples, ante a não comprovação de má-fé.
3 – Evidenciada sucumbência mínima da parte demandada, deve a autora ser condenada a custear integralmente os ônus sucumbenciais. 4 – Com relação a sistemática de atualização do débito, por se tratar de questão de ordem pública, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5 – Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019742-23.2012.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

Prosseguindo, no que se refere ao seguro de proteção financeira, verifica-se que o Apelante inseriu no contrato a cobrança de R$ 371,93 a título de seguro, sem sequer dar a opção para o Apelado em não contratá-la, o que configura venda casada, que é ilegal.

De fato, nas hipóteses em que a contratação se dá por imposição da instituição financeira resta caracterizada a existência de venda casada sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320 (Tema 972), sob o procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002135-55.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA -
CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 3. Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP. 4. A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada. 5.
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).

Ademais, este egrégio Tribunal já se manifestou pela ilegalidade da cobrança, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0000454-55.2017.8.08.0011, interposto em razão de decisão parcial de mérito, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 Considerando que a decisão recorrida foi publicada antes do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015, do CPC, as regras atinentes à recorribilidade neste fixadas não se aplicam à decisão interlocutória ora impugnada, razão pela qual deve prevalecer o entendimento até então adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de não cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão acerca de prova pericial. 2 - No julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 3 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 4 - A devolução deve se dar na forma simples, pois a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. 5 - Recurso parcialmente provido (TJES, Agravo de Instrumento, 011179000077, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

Finalmente, o Banco/Apelante requer seja reconhecido que sucumbiu de parcela mínima do pedido.

Acerca da sucumbência mínima a doutrina ressalta que:

3. Sucumbência mínima.
O parágrafo único do art. 86 estabelece que, no caso de sucumbência parcial, quando a derrogada de uma das partes for “mínima”, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pode ser considerada como “parte mínima do pedido” a derrota inferior a 10% (dez por cento) na verificação total da pretensão do autor (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 359).

No caso dos autos, o acolhimento dos pedidos de declaração de nulidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e do seguro de proteção financeira não pode ser considerado sucumbência mínima.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários devidos pelo Banco/Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.